Tribunal: CARF
Processo: 10320.001378/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.001378/2005-84
ACÓRDÃO
3402-012.606 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
TITULAR DE UNIDADE RF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E BANCO BRADESCO BBI S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 01/04/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos apresentados, sem efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada,
determinar que: (i) sejam acrescentados os argumentos de mérito expostos no voto da relatora,
que deverão ser utilizados como voto vencedor no Acórdão embargado; (ii) seja mantida a decisão
de “determinar o retorno dos autos à DRJ para que se prossiga a análise do mérito”; e (iii) seja
substituída a ementa apresentada no Acórdão embargado pela seguinte: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e pronunciamento pela
autoridade julgadora dos argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo,
o que gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.606 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001378/2005-84
2
Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose Pinto Ribeiro(substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a)
Marcio Jose Pinto Ribeiro.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados opostos pelo O Delegado da Delegacia de
Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil (DEINF) às fls. 668-669 com objetivo de sanar
a ausência do voto vencedor no acórdão de no 3402001.796 proferido pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção em 26 de junho de 2012.

Como forma de aclarar o julgamento dos demais Conselheiros, apresentando o
histórico processual deste caso, transcreve-se o relatório do supracitado acórdão:
Tratase de Recurso Voluntário (fls. 313/339 – vol. I) contra o v. Acórdão DRJ/FOR
no 08.10.351 de 16/03/07 (fls. 292/297 vol. I), intimado em 10/04/07 e exarado
pela da 4a Turma da DRJ de Fortaleza CE que, por unanimidade de votos, houve
por bem “indeferir” a Manifestação de Inconformidade de fls. 266/289, deixando
de homologar o Pedido de Restituição de COFINS de fls. 01, formulado em
06/06/05, indeferido por despacho decisório de fls. 259/264 do Sr. Delegado da
DRJ – São Luis MA e respectivo Parecer Conclusivo SAORT, através do qual a ora
Recorrente pretendia ver restituídos recolhimentos a maior de COFINS no valor de
R$ 1.991.192,63 efetuados no período de 02/99 a 04/00.
Por seu turno a r. decisão de fls. 292/297 (vol. I), da 4a Turma da DRJ de Fortaleza
CE, houve por bem “indeferir” a Manifestação de Inconformidade de fls. 266/289,
deixando de homologar o Pedido de Restituição de COFINS de fls. 01, formulado
em 06/06/05, indeferido por despacho decisório de fls. 259/264 do Sr. Delegado
da DRJ – São Luis MAaos fundamentos sintetizados em sua ementa exarada nos
seguintes termos: (...)
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.606 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001378/2005-84
3
Nas razões de Recurso Voluntário (fls. 313/339 – vol. I) oportunamente
apresentadas, a ora Recorrente sustenta a reforma da r. decisão recorrida e a
legitimidade do crédito restituendo e a inocorrência da decadência, face a
tratarse de lançamento por homologação e a Jurisprudência citada.
Submetido o recurso a julgamento, em sessão de 09/04/08 a C. 1a Câmara do
antigo 2o CC, através do v. Acórdão no 20181.053 de minha relatoria (fls.
414/418), por maioria de votos, houve por bem negar provimento ao Recurso
Voluntário, aos fundamentos sintetizados na seguinte ementa: (...)
Interpostos os Embargos Declaratórios (fls. 423/425), os mesmos forem rejeitados
através do v. Acórdão no 340200.323 de minha relatoria (fls. 429/ ) desta C 2a
Turma Ordinária da 4' Câmara da 3a Seção do CARF, aos fundamentos sintetizados
na seguinte ementa: (...)
Oportunamente interposto o Recurso Especial cabível (fls. 433/457), através do r.
despacho (fls. 489) do então d. Presidente da C. Câmara (Cons. Gilson Macedo
Rosenburg Filho), foi DADO SEGUIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL, apenas
quanto à questão da nulidade da decisão que não enfrenta todos os argumentos
do contribuinte e quanto à divergência relativa à contagem da decadência pela
aplicação do principio da "actio nata", que por sua vez foi integralmente mantido
pelo r. despacho (fls. 490) do então d. Presidente Substituto da CSRF (Cons.
Henrique Pinheiro Torres), tendo a d. PGFN apresentado oportunamente
contrarazões (fls. 493/502) propugnando pela improcedência do Recurso e
mantença do v. Acórdão recorrido.
Submetido o Recurso Especial a julgamento, através do v. Acórdão no 930301.719,
acolhendo voto do ínclito Relator (Cons. Henrique Pinheiro Torres, a C. 3a Turma
da CSRF em sessão de 07/11/11, houve por bem, rejeitar a preliminar de nulidade
do acórdão recorrido, e, no mérito dar provimento ao recurso para afastar a
prescrição
Regularmente intimada do v. Acórdão a Recorrente requereu a remessa dos autos
ao CARF para novo julgamento do Recurso Voluntário interposto em
cumprimento à referida decisão.
Através de r. Despacho de Encaminhamento o processo me foi encaminhado para
relatório.

Contudo, o acórdão acima, não obstante relatar bem os fatos, teve como resultado
o seguinte: “ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos deu-se provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à DRJ para que se prossiga a análise do
mérito. Vencido o Conselheiro Fernando Luiz da Gama Lobo d ́Eça, que anulava o processo a partir
da decisão da DRF. Designado João Carlos Cassuli Junior. Fez sustentação oral o Dr. Gabriel
Lacerda Troanelli OSAB/SP 180317.”
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.606 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001378/2005-84
4
Em razão do fato de apenas o voto vencido constar no acórdão, embargos
inominados foram opostos e terem sido acatados, este processo segue para julgamento visando
sanar a omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da tempestividade
Tendo em vista que os embargos inominados já foram admitidos pelo Presidente da
2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as
quais há concordância, passo a análise da omissão alegada pelo embargante.
Da omissão
Conforme já relatado, o voto vencedor que determinaria que “por provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à DRJ para que se prossiga a análise do
mérito”, contudo tal voto não foi apresentado.
Por conseguinte, observo que o voto vencido adotou a tese de que “Diante das
comprovadas omissão e ausência de motivação sobre o mérito do crédito restituendo,
concretamente apontadas tanto no r. despacho decisório da DRF como no v. Acórdão da DRJ ora
recorrido, impõe-se a decretação da nulidade de ambas decisões, eis que a Jurisprudência
Administrativa há muito já assentou que “a administração pública, principalmente por seus órgãos
colegiados de julgamento administrativo, têm o dever de levantar e corrigir tais situações, que
maculam o processo administrativo tributário””. No meu entender, desacertada.
Isso porque o que restou claro para esta julgadora foi a omissão quanto o v.
Acórdão DRJ/FOR no 08.10.351 de 16/03/07 (fls. 292/297) da 4a Turma da DRJ de Fortaleza CE, se
omitiram no exame do mérito do pedido de restituição, limitando-se a indeferir a restituição com
base exclusivamente na decadência, logo, acarretaríamos supressão de instância continuar este
julgamento se que a DRJ se pronunciasse sobre o mérito em si.
A inexistência de manifestação da primeira instância sobre os argumentos técnicos
do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como exemplo a ilegitimidade
passiva do contribuinte e argumentos de inconstitucionalidade:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.606 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001378/2005-84
5
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito de
defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Sendo assim, para evitar a supressão de instância, entendo que estando a
impugnação tempestiva, esta deve ser julgada pela DRJ, analisando os argumentos de mérito
apresentados pela impugnante.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar
a omissão no Acórdão no 3402001.796, acrescentando os argumentos de mérito aqui ora expostos
a ser utilizado como voto vencedor no referido acórdão, mantendo a decisão de “para determinar
o retorno dos autos à DRJ para que se prossiga a análise do mérito.”, bem como substituir no
acórdão ora embargado a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.

É como voto.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.606 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001378/2005-84
6

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 696
DF CARF MF
Original